Tribunal: TCU
Processo: 018.570/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia das Docas do Estado da Bahia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1762/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 004.096/2017-7

Inteiro teor:
Acórdão 679/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento destinado a verificar o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 1762/2021-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas, exarado no âmbito do TC Processo 004.096/2017-7 , referente à fiscalização realizada na obra de prolongamento do quebra-mar norte do Porto Organizado de Salvador/BA, sob a responsabilidade da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). Considerando que a Codeba apresentou documentos comprobatórios das despesas realizadas e efetuou a devolução à União do saldo não aplicado na obra, no valor de R$ 4.309.341,74, atualizado pela taxa Selic, consoante guia de recolhimento no total de R$ 12.147.465,74; Considerando que, no tocante à determinação para definição de preços unitários (subitem 9.7.2 do Acórdão 1762/2021-TCU-Plenário ), a Codeba revisou os custos dos itens ainda sujeitos a eventual pagamento decorrente de acerto de contas em ação judicial, analisando-se a redução dos coeficientes superestimados e adaptando a metodologia à execução efetivamente realizada; Considerando que a redefinição de preços unitários incluiu a revisão do custo do item "Pedra de núcleo ( tout-venant ) ", com a adoção de composições mais aderentes às atividades efetivamente executadas (carga, transporte e descarga), em consonância com os valores de referência do Sicro; Considerando que, também no que concerne à "Desmobilização de pessoal, equipamentos e ferramentas", a Codeba adequou o valor do serviço à proporção de recursos mobilizados pelo consórcio durante a obra; Considerando que, desse modo, a companhia atendeu integralmente as exigências do subitem 9.7.2 do Acórdão 1762/2021-TCU-Plenário , pela adoção de custos unitários compatíveis com as atividades prestadas; Considerando as razões expostas na instrução de mérito elaborada pela unidade técnica (peças 67-68) e acolhidas pelo relator; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169 e 243 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 1762/2021-TCU-Plenário , informar a Companhia das Docas do Estado da Bahia sobre o teor desta deliberação e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 018.570/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.4. Representação legal: Matheus Falcao de Almeida Seixas (21159/OAB-BA), Priscila Stefani Braz Anselmo de Souza (31147/OAB-BA) e outros, representando Companhia das Docas do Estado da Bahia. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.